Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002995-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), GLAUBER SANTOS BRITO - CPF: 026.283.422-78 (AGRAVADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravada, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão c/c Restituição de Valores Pagos e outros com Pedido de Tutela de Urgência no 1045824- 53.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por GLAUBER SANTOS BRITO, que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar a suspensão da execução do contrato objeto dos autos, com a consequente suspensão da cobrança referente às parcelas vencidas e vincendas, devendo a demandada abster-se, ainda, de negativar o nome do requerente em razão do contrato discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões, alega a parte agravante que as partes celebraram Contrato de promessa de compra e venda de uma unidade residencial no empreendimento Viva Cristo Rei, que tem prazo para conclusão da obra do Modulo I prevista para dezembro de 2024.

Anota que as obras do empreendimento encontram-se temporariamente suspensas em razão de condições climáticas desfavoráveis, notadamente o período de chuvas e que a retomada das atividades será efetivada conforme o cronograma estabelecido para a produção das áreas de serviço comum, infraestrutura e habitação.

Enfatiza que no contrato de compra e venda firmado com a Agravante, o Agravado assumiu a responsabilidade de efetuar parte do pagamento do imóvel com recursos próprios, independente de eventual atraso na construção (hipoteticamente falando), o que, neste suposto caso, seria tratado quando – e se – ocorresse tal atraso, e não em ilusória suposição sem qualquer comprovação.

Assevera que vem cumprindo com o cronograma de obra, não havendo que se falar em suspensão de cobrança das parcelas pactuadas. A cobrança das parcelas assumidas em contrato pelo Agravado e a eventual inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, constituem exercício regular de direito do credor.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, no sentido de confirmar o efeito recursal ativo, cassando definitivamente a r. decisão recorrida, revogando a tutela de urgência deferia em favor do agravado na sua integralidade, pela ausência de elemento indispensável à concessão. Caso assim não entenda, reconhecer a responsabilidade do devedor/Agravado de arcar com as despesas e emolumentos cartórios para baixa dos protestos ocorridos antes do ajuizamento, sendo encargo da credora/Agravante tão somente a responsabilidade de emissão da carta de anuência.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 202942691).

Contraminuta da parte agravada (ID 206452199).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E OUTROS ajuizada por GLAUBER SANTOS BRITO em desfavor de VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, alegando que pactuou com a requerida um contrato de compra e venda, no Empreendimento VIVA CRISTO REI, Quadra “A”, Lote 05, Rua Tricolor, Várzea Grande-MT, área do lote 125,02.

Narra, ainda, que o loteamento deveria ter sido entregue em dezembro 2022, contudo, até o momento, o empreendimento sequer iniciou as obras.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando, em sede de tutela de urgência, seja declarada a rescisão do INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA do imóvel em questão, bem como seja reconhecida a condição de consumidor do Requerente e suspensa da exigibilidade das parcelas vincendas.

Requereu, também, seja o Requerido compelido a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Requerente a partir do mês de outubro de 2023, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então;

Por fim , requereu que o Requerido seja proibido de efetuar quaisquer restrições em nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de multa, em valor suficiente a desestimular os Requerido de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia diária no valor de um salário mínimo federal.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da execução do contrato objeto dos autos, com a consequente suspensão da cobrança referente às parcelas vencidas e vincendas, devendo a demandada abster-se, ainda, de negativar o nome do requerente em razão do contrato discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300), de modo que questões que não foram abordadas na decisão não serão conhecidas sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da parte Agravada, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Na hipótese dos autos, ainda pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora, visto que a manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para a parte autora, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a não intenção destas em permanecer com o contrato, tornando-se inútil o resultado final da lide em razão do tempo.

Assim, tenho que, diante da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento no 20150020279564, Primeira Turma Cível, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, julgado em 03/02/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PREDAS E DANOS – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROBLEMAS FINACEIROS – DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - RECURSO PROVIDO. É um direito do consumidor desistir do negócio em qualquer situação, a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato, a desistência é um direito que cabe ao consumidor. Deve ser autorizada a interrupção do pagamento das parcelas até que se decida a resolução contratual, haja vista que não se mostra razoável continuar pagamento de contrato do qual se pretende a rescisão.” (TJMT – RAI 77871/2016 - Primeira Câmara Cível - Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 13/09/2016)

Nesse passo, demonstrado nos autos que a parte agravada não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do ajuizamento da presente ação, uma vez que é a partir desta que a parte manifestou indubitavelmente a pretensão de rescisão contratual, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024